Tribunal: TJBA
Processo: 8021837-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021837-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HENRIQUE DA PAZ MOREIRA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu provimento a agravo de instrumento para suspender a ação de busca e apreensão, reconhecendo a existência de prejudicialidade externa em razão da anterioridade de ação revisional.

II. Questão em discussão

Discute-se (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a regular constituição em mora do devedor; (ii) se a suspensão da ação de busca e apreensão seria incabível em razão do cancelamento da distribuição da ação revisional.

III. Razões de decidir

Não há vícios no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, não cabendo o reexame da matéria em sede de embargos de declaração.

A decisão que cancelou a distribuição da ação revisional ainda não transitou em julgado, pois foi interposto recurso de apelação, mantendo-se a prejudicialidade externa reconhecida no julgado.

Embargos de declaração não são meio próprio para rediscutir fundamentos jurídicos ou provocar novo julgamento da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A rediscussão do mérito da decisão embargada é incabível em sede de embargos de declaração, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A pendência de recurso de apelação contra sentença que cancelou a distribuição da ação revisional mantém hígida a prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.